Tribunal: STF
Processo: HC 233951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC 177.432/DF, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO ‘PACOTE ANTICRIME’. INQUÉRITO POLICIAL INICIADO ANTES. ATOS QUE DEMONSTRARAM A VONTADE INEQUÍVOCA DA VÍTIMA PARA O INQUÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL A REPRESENTAR FORMALMENTE EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO CONFIRMADA EM 1º/12/2022. FORMALIDADE ATENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo ‘Pacote Anticrime’, a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.



    III – In casu, não ocorreu a decadência. Embora o recebimento da denúncia tenha se dado em 16/8/2022, o inquérito policial havia sido instaurado a partir de requisição por ofício de 13/1/2020 do Magistrado, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor do novo ‘Pacote Anticrime’ (que é de 23/1/2020). Não obstante, a vítima também materializou tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido o ora agravante por meio de ação judicial, na esfera cível, proposta ainda em 2018. Além disso, em 2/3/2022, os ofendidos compareceram à delegacia e prestaram as suas declarações. Por fim, em juízo, intimados especialmente a representar em até 30 dias, em 1º/12/2022, firmaram a vontade novamente.



    IV – No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo ‘Pacote Anticrime’, haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito.



    V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 6, pp. 164-165).



    Neste habes corpus, a defesa técnica do paciente relata, inicialmente, que:



    “Na ação penal, o paciente está sendo julgado por suposta prática criminosa praticada entre o período de 29/01/2016 a 01/03/2017, ocorre que as supostas vítimas não realizaram qualquer tipo de ocorrência policial ou mesmo denúncia contra o paciente, tendo se manifestado favoravelmente a representação em 01 de dezembro de 2022.



    No dia 23 de janeiro de 2020 entrou em vigência a lei 13.964/19 (pacote anticrime) legislação que incluiu o parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal, e o crime de estelionato, passou a ser de natureza pública condicionada à representação.



    O inquérito policial que investigou o paciente iniciou em 13 de fevereiro de 2020, ou seja, já estava vigente o §5º do artigo 171 do Código Penal, ao passo que a investigação somente poderia ser iniciada após a representação das supostas vítimas. 



    Do mesmo modo, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 08 de agosto de 2022, sem que houvesse qualquer manifestação das supostas vítimas que demonstrassem o interesse na persecução penal.



    Tendo em vista que as supostas vítimas tinham conhecimento dos fatos desde o ano de 2016, o paciente, através de seus advogados, apresentou resposta à acusação em que defendeu a ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de representação é de apenas 6 meses da ciência dos fatos e do conhecimento do autor.



    Não obstante, o MM juiz singular, rejeitou a preliminar defendida e intimou as supostas vítimas para que informassem se havia interesse em representar contra o paciente, tendo, as supostas vítimas, respondido positivamente e após isso, foi confirmado o recebimento da denúncia por parte do juízo singular.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Nesse contexto, assevera que:



    “Em que pese o Ministro Relator do STJ tenha pontuado o seguinte em sua decisão ‘o inquérito policial havia sido instaurado a partir de requisição por meio de ofício (de 13/1/2020) do Magistrado, em momento anterior à entrada em vigor do novo Pacote Anticrime (que é de 23/1/2020)’, tal argumento não é valido!



    Isso porque, ainda que a ordem de instauração do inquérito tenha ocorrido anteriormente, por determinação do juízo cível, a autoridade policial deu início às investigações após a vigência do pacote anticrime, ao passo que a autoridade policial deveria ter intimado as supostas vítimas para informar o interesse na representação, assim que houve a alteração da legislação.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Em seguida, alega que:



    “[...] não se pode confundir a ausência de formalidades com formalidade alguma, ora, se de fato a intenção das supostas vítimas fosse a responsabilização criminal do paciente, as vítimas teriam comparecido voluntariamente à delegacia de polícia e teriam registrado o boletim de ocorrência, o que ocorreu somente após requisição da autoridade pública e após o prazo decadencial!” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Por fim, conclui que:



    “[...] não poderia o inquérito ser iniciado e nem a denúncia ser recebida, haja vista a extinção da punibilidade decorrente do fenômeno da decadência, ao passo que houve uma clara violação ao disposto no artigo 5º, inciso XL da CF, artigo 5º, §4º e artigo 38 ambos do CPP, artigo 2º parágrafo único, artigo 103 e artigo 171, § 5º, todos do Código Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    “[...] que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente para suspender o trâmite da ação penal nº 0717051-19.2021.8.07.0020, em razão da ilegalidade praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, requer a confirmação da liminar para determinar o trancamento da referida ação em razão da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC 177.432/DF, assim fundamentado pelo Ministro relator:



    “No presente recurso, como dito, a parte agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pedem a reversão do julgado ora agravado.



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Neste feito, pretende a Defesa, em síntese, o reconhecimento da decadência, sob alegação de inexistência de representação formal da vítima na delegacia.



    Inicialmente, convém registrar que a Suprema Corte sedimentou que:



    ‘O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP)’ (AgR no ARE n. 1.385.977, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2022, grifei).



    [...]



    Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo ‘Pacote Anticrime’, a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas.



    Veja-se:



    ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC n. 168.517/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/10/2022).



    [...]



    In casu, não ocorreu a decadência.



    Embora o recebimento da denúncia tenha se dado em 16/8/2022, o inquérito policial havia sido instaurado a partir de requisição por ofício de 13/1/2020 do Magistrado, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor do novo ‘Pacote Anticrime’ (que é de 23/1/2020).



    Não obstante, a vítima também materializou tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido o ora agravante por meio de ação judicial, na esfera cível, proposta ainda em 2018.



    Além disso, em 2/3/2022, os ofendidos compareceram à delegacia e prestaram as suas declarações.



    Por fim, em juízo, intimados especialmente a representar em até 30 dias, em 1º/12/2022, firmaram a vontade novamente.



    Aqui, o acórdão (fl. 420):



    ‘(...) No caso em análise, os ofendidos, (...) ajuizaram, em 8.2.2018, ação cível (ID 107424547 – págs. 6/12, da ação penal n. 0717051-19.2021.8.07.0020), em face do paciente, visando a restituição da quantia de R$46.000,00, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de negociações fraudulentas ocorridas entre 29.1.2016 e 1.3.2017, ou seja, momento anterior à entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019.



    A sentença cível, proferida em 12.12.2019, julgou parcialmente procedente o pedido.



    Na mesma ocasião, o Juízo determinou a remessa de cópia à Polícia Civil para ciência e apurações que reputar cabíveis (ID 107424547 – pág. 19, da ação penal). 



    O ofício à Polícia Civil foi enviado em 13.1.2020 e o inquérito policial instaurado em 13.2.2020 (ID 107424547, da ação penal), tendo a autoridade policial, no dia 17.2.2022, determinado que as vítimas fossem indagadas quanto ao interesse no prosseguimento da apuração criminal (ID 117272132, da ação penal), em razão das alterações promovidas na legislação.



    Já no dia 2.3.2022, os ofendidos compareceram à Delegacia e prestaram declarações (IDs 117272133 e 117272134, da ação penal), por meio das quais reiteraram os fatos anteriormente já expostos em Juízo.



    Não obstante, em juízo, as vítimas foram novamente intimadas para se pronunciarem de forma inequívoca, no prazo de 30 dias, nos moldes do artigo 91, da Lei n. 9.099/95, sobre o interesse na persecução penal (ID 138800810, da ação penal). Observe-se que a intimação ocorreu em 29/11/2022, conforme certidões ID 144327617 e 144327622.



    Apenas três dias depois, em 01/12/2022, as vítimas manifestaram seu interesse na persecução penal, vide certidões ID 144168681 e 144168681 (...)’ (grifei).



    No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo ‘Pacote Anticrime’, haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito.



    [...]



    Sendo assim, não há falar em decadência em situações como a presente.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses dos embargos de declaração e do recurso ordinário em habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJ e de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 6, pp. 168-172; grifos no original).



    De fato, o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal - STF decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se que a aplicação da nova norma deve ocorrer nos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, mas desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa conclusão deu-se no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.” (DJe de 2/5/2023).



    Por outro lado, este Supremo Tribunal também já firmou entendimento no sentido de que “a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal”. (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021).



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    No caso dos autos, como visto, consta que o inquérito policial foi instaurado em 13/2/2020, a partir do encaminhamento de documentação pelo Juízo cível. Não havendo, até então, intenção inequívoca sobre o interesse das vítimas em representarem criminalmente contra o investigado, em 17/2/2022 a autoridade policial determinou que elas se manifestassem a respeito, tendo elas comparecido à delegacia em 2/3/2022 para prestarem declarações, ocasião em que reiteraram os fatos então apurados na ação cível de indenização. Já em juízo, em 1º/12/2022, depois de intimadas para a mesma finalidade, as vítimas novamente manifestaram interesse na persecução penal contra o ora paciente.



    Certo é que, apesar de o inquérito policial ter se iniciado já na vigência da Lei n. 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal), a autoridade policial nele só deu prosseguimento depois de ouvir as vítimas a respeito, e, somente após, o Ministério Público competente ofereceu denúncia contra o acusado.



    Com essas observações, entendo que não se há falar em decadência do direito de ação por parte das vítimas, que, dentro do prazo decadencial, por duas vezes, manifestaram-se favoravelmente sobre o interesse na persecução penal. 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator